Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-87.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). QUADRO DE FRATURA DO FÊMUR E INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA. DECISÃO LIMINAR POSITIVA PROFERIDA NOS AUTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECORRIBILIDADE PREVISTA NO ART. 4o, DA LEI N. 12.153/2009. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA E FUMUS BONI IURIS. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recorribilidade da decisão interlocutória. O agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.
Deferimento de medida liminar no bojo da ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento de Leito em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) decorrente de acidente de trânsito, com fratura no fêmur e insuficiência respiratória aguda.
Pretensão recursal é a suspensão da decisão interlocutória concedida nos autos principais a fim de que seja direcionada a obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso ou à União, sob a alegação de que a questão é de alta complexidade.
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde.
No caso sub judice, resta demonstrada a probabilidade do direito e urgência do caso para preservação da vida, estando presentes os requisitos para o deferimento da tutela agravada.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), KALINE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 051.805.021-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020